Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. APOSENTADORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DO 13o SALÁRIO ANTES DE COMPLETAR O PERÍODO AQUISITIVO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” 1.1. E o artigo 120 da Lei Distrital 840/2011: “Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.” 1.2. A Jurisprudência é uníssona no sentido de não ser possível cobrar do servidor a restituição de valores auferidos de boa-fé, ainda que indevidamente, se o erro na composição da remuneração tiver sido da Administração. 1.3. A boa-fé exigida é objetiva, de modo que não basta ignorância do vício, mas sim comportamento dos sujeitos em consonância com os princípios da lealdade, honestidade e cooperação. Dessa forma, a devolução dos valores indevidamente percebidos somente se faz viável quando demonstrada a má-fé do servidor na percepção da verba. 1.4. No entanto, na hipótese, não se pode reconhecer boa-fé no recebimento da verba alimentar, pois o réu tinha plena ciência de que não fazia jus ao recebimento daquele valor quando de sua aposentadoria, nenhuma possibilidade de se definir legítima expectativa em recebimento integral de valor referente ao 13o salário, antes de completar o período aquisitivo, por ocasião da sua aposentadoria. 1.5. Caracterizada a má-fé, a manutenção da obrigação de ressarcimento ao erário é medida que se impõe sob pena de enriquecimento sem causa.
2. Recurso conhecido e desprovido.